Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DESERÇÃO.
1. No sistema dos Juizados Especiais, a admissibilidade do recurso se sujeita ao integral recolhimento do preparo – o qual também compreende o pagamento das custas processuais – em duas guias distintas, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, devendo ocorrer a comprovação nos autos no mesmo prazo (art. 42, § 1o, e art. 54 da Lei 9.099/95 c/c art. 31, caput e §1o, do RITR).
2. Igualmente, preceitua o Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/95). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL).
3. Na espécie, a recorrida apontou o recolhimento a menor das custas iniciais, em razão de erro no preenchimento da guia quanto ao valor da causa após emenda à inicial. Não caracterizada a má-fé do recorrente, escorreita a concessão de prazo para recolhimento do remanescente. No entanto, a inexistência de comprovação do pagamento das custas processuais no prazo concedido importa em deserção do recurso interposto. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1767801 e 1742971.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.